Tribunal: TJBA
Processo: 0003011-61.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003011-61.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
ANDREA NEVES CERQUEIRA, VANUSCA DA SILVA SANTANA

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
OCTAVIO BULCAO NASCIMENTO, SAMARA RAMOS SANTIAGO, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2.
Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, em relação à ilegitimidade passiva para figurar como devedora do IPTU e TLC dos imóveis objeto da lide, cumpre ressaltar que não houve contradição na aplicação do Tema 437, do STJ, uma vez que o acórdão, a todo tempo, manifestou-se pela sua aplicabilidade ao caso concreto.

3
. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº.
0003011-61.2007.8.05.0039
,

sendo Embargante
a

CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A - CLN
,

e

Embargado o

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.